Tribunal: TJDFT
Processo: 0716216-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna - Plantão Judicial de Segundo Grau Número do processo: 0716216-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAQUIM FERRE VICENTE NETO AGRAVADO: MARIA EDUARDA RODRIGUES DE SOUSA LIMA DESPACHO Trata-se de um segundo requerimento de reconsideração apresentado no agravo de instrumento interposto por Joaquim Ferre Vicente Neto contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia no processo n. 0003228-61.2007.8.07.0003. O Desembargador Plantonista Cruz Macedo indeferiu o requerimento de medida liminar e o requerimento de reconsideração apresentados pelo agravante durante o plantão judicial (id 46215473 e 46214844). O agravante apresentou novo requerimento de reconsideração da decisão (id 46222319). É o relatório. A apreciação de medidas urgentes compete ao Desembargador Relator. A competência funcional atribuída ao plantão judicial é restrita por se tratar de uma exceção ao princípio constitucional do juiz natural. Resume-se a medidas inadiáveis de extrema urgência, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. O art. 4o da Portaria GPR n. 967/2023, que estabelece a escala de plantão semanal no período de 1o a 5 de maio de 2023, impede a apreciação de medidas examinadas em plantão anterior, inclusive as respectivas reconsiderações. O requerimento de medida liminar foi apreciado pelo Desembargador Plantonista Cruz Macedo. Trata-se do segundo requerimento de reconsideração apresentado pelo agravante durante o plantão judicial, o que não se admite por expressa vedação. Ante o exposto, não admito o exame do requerimento em sede de plantão e determino a remessa dos autos ao Desembargador Relator quando restabelecido o expediente forense. Intimem-se. Brasília, 1o de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Plantonista